Tribunal: TJSP
Processo: 1003753-81.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de vistoria em veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de falha na elaboração do laudo pela ré, que teria deixado de verificar peças não originais e reparos na parte dianteira do veículo. Mera juntada de segundo laudo elaborado por terceiro, cinco meses depois. Responsabilidade da ré não comprovada. Possibilidade de ocorrência de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de vistoria em veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de falha na elaboração do laudo pela ré, que teria deixado de verificar peças não originais e reparos na parte dianteira do veículo. Mera juntada de segundo laudo elaborado por terceiro, cinco meses depois. Responsabilidade da ré não comprovada. Possibilidade de ocorrência de sinistro e troca de peças nesse lapso temporal. Autor que não se desincumbe de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do CDC não tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003753-81.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MARCIO
PEREIRA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PROENÇA E
SORAES LTDA-EPP, CUJO NOME FANTASIA SUPER VISÃO VISTORIAS
AUTOMOTIVAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003753-81.2019.8.26.0292 -Jacareí - Voto: no
2
Voto no 23859
Apelação Cível 1003753-81.2019.8.26.0292
Apelante: Marcio Pereira de Andrade
Apelado: Proença e Soraes Ltda-epp, Cujo Nome Fantasia Super Visão
Vistorias Automotivas
Comarca: Jacareí
Juiz: Paulo Alexandre Ayres de Camargo
Apelação. Prestação de serviços de vistoria em
veículo. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Alegação de falha na elaboração do laudo
pela ré, que teria deixado de verificar peças não
originais e reparos na parte dianteira do veículo.
Mera juntada de segundo laudo elaborado por
terceiro, cinco meses depois. Responsabilidade da ré
não comprovada. Possibilidade de ocorrência de
sinistro e troca de peças nesse lapso temporal. Autor
que não se desincumbe de comprovar fato
constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do
CPC. A inversão do ônus da prova prevista no art.
6.o do CDC não tem aplicação automática, ficando a
observância do dispositivo condicionada à existência
de verossimilhança das alegações do consumidor ou
sua hipossuficiência. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 77/80, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e
morais, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15%
do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003753-81.2019.8.26.0292 -Jacareí - Voto: no
3
Apela o autor, alegando, em síntese, que somente decidiu vender
o veículo em decorrência de dificuldades financeiras, além do que não se envolveu
em qualquer acidente com o veículo após a realização da vistoria. Aduz que incumbia
à ré comprovar a veracidade do seu laudo, tendo em vista a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor.
Houve resposta (fls. 95/102).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da inicial que, em 23/08/2016, o autor, na intenção de
adquiri o veículo marca Chevrolet, modelo Classic LS, ano 2013/2014, placa
FHM-0709, levou-o para ser vistoriado pela empresa ré, tendo obtido laudo sem
constatação de qualquer irregularidade. Alega o autor que, em fevereiro de 2017,
diante de sua intenção de vender o veículo para terceiro, foi ele novamente
vistoriado, mas por outra empresa, entretanto, foi constatado que o vidro dianteiro
(para-brisa) não era original e que o veículo possuía avaria/reparo na região dianteira
da carroceria, apresentando sinais de que havia sido sinistrado. Aduz o autor que, no
mesmo mês, o veículo apresentou problemas no painel de instrumento, tendo sido
constatado na oficina que não se tratava de painel original.
Diante disso, alegando imperícia da ré ao prestar o serviço de
vistoria do veículo, o autor ajuizou a presente demanda visando ao recebimento de
indenização por danos materiais e morais.
Em contestação, a ré não impugna o laudo que instruiu a inicial,
confirmando que realizou a vistoria do veículo em questão na data indicada. Alega,
entretanto, que não há demonstração de que houve erro em sua elaboração, sendo
que o segundo laudo foi feito após cinco meses, ou seja, quando o primeiro já não
tinha mais validade, pois não há como se afirmar que o veículo não tenha passado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003753-81.2019.8.26.0292 -Jacareí - Voto: no
4
por avarias ou trocas de peças nesse período.
No caso, não se ignora a divergência entre os laudos de vistoria
do veículo do autor.
No primeiro, realizado pela ré, consta que o vidro dianteiro (para-
brisa) é original e que não apresenta corte ou reparação significativa na estrutura da
carroceria (fl. 16).
Por outro lado, o segundo laudo, elaborado por terceira empresa,
aponta que o vidro dianteiro (para-brisa) não é original e que o veículo apresenta
avaria e/ou reparo na região dianteira da carroceria (fl. 19).
Contudo, não é possível atribuir à ré a responsabilidade pela
divergência, uma vez que eventual erro pode estar no segundo laudo, além de que o
lapso temporal entre a primeira e a segunda vistorias, de cinco meses, impede
concluir que o veículo tenha permanecido nas mesmas condições, pois nada consta
dos autos que demonstre que a troca do para-brisa e a avaria na dianteira do veículo
tenham ocorrido antes da elaboração do primeiro laudo.
A mesma conclusão se infere em relação à troca do painel de
instrumento do veículo.
O orçamento e a nota fiscal acostadas à inicial indicam que
houve mesmo a troca (fls. 13/15), constando que, na verdade, a troca se deu por
problemas no circuito interno do painel, nada constando que não se tratava de
equipamento original.
Como se sabe, ainda que se aplique a legislação protetiva do
consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, sendo imprescindível a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, o que não se
verifica no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003753-81.2019.8.26.0292 -Jacareí - Voto: no
5
No entanto, não se preocupou o autor sequer em se manifestar
em réplica, tampouco em especificar as provas que pretendia produzir, pelo que, sem
que o autor se desincumbisse de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, qual seja, de que o veículo já se encontrava nas
condições constatadas no segundo laudo, quando da elaboração da primeira vistoria,
não há como se atribuir a responsabilidade da ré por eventuais danos sofridos.
Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 17% do
valor da causa, observando-se a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora